Tribunal: TJES
Processo: 5000721-91.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000721-91.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL REG PÚBLICOS MEIO AMBIENTE E SAÚDE e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. INTERPRETAÇÃO DE ATO NORMATIVO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, suscitante, e o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, suscitado, no âmbito de ação de retificação de registro civil ajuizada com o objetivo de alteração de prenome, sob alegação de constrangimento e uso social de nome diverso.
2. O Juízo suscitado declinou da competência, com base no Ato Normativo Conjunto nº 018/2014, por entender que o cartório competente está sob fiscalização do juízo suscitante. Este, por sua vez, sustentou que a norma se aplica apenas à atividade administrativa e inspecional, não à competência jurisdicional para julgar a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a competência para julgar ação de retificação de registro civil é determinada pela regra de organização administrativa das serventias extrajudiciais prevista no Ato Normativo Conjunto nº 018/2014 ou se deve prevalecer a regra geral de competência jurisdicional concorrente entre as varas especializadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ação de retificação de registro civil, ainda que submetida à jurisdição voluntária, tem natureza eminentemente judicial, com exigência de petição fundamentada, manifestação do Ministério Público e possibilidade de instrução probatória, nos termos do art. 109 da Lei nº 6.015/1973.

5. O Ato Normativo Conjunto nº 018/2014 tem escopo administrativo e inspecional, não disciplinando competência jurisdicional, a qual permanece plena e concorrente entre as varas da Fazenda Pública, nos termos do art. 1º do referido ato.
6. A interpretação sistemática da norma impõe a prevalência do critério da livre distribuição processual para fixação da competência, sendo indevida a vinculação da competência jurisdicional à fiscalização de cartório extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar competente o Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

Tese de julgamento: “1. A competência para julgar ação de retificação de registro civil é jurisdicional, plena e concorrente entre as varas especializadas, não se vinculando à divisão administrativa da atividade inspecional das serventias extrajudiciais.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.015/1973, art. 109.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, declarar a competência do Juízo suscitado para processar o feito originário, nos termos do voto do nobre Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5000721-91.2025.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA
3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

SUSCITADO:
JUÍZO DA
5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar conflito de competência entre o Juízo da 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA, suscitante, e do JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL REG PÚBLICOS MEIO AMBIENTE E SAÚDE, suscitado.

Em síntese, o processo originário versa sobre Ação de Retificação de Registro Civil proposta por Gercilda Janaina Alves Cabral, com o objetivo de alterar seu prenome para "GELDA" , sob o fundamento de que o nome original lhe acarreta constrangimentos, sendo "GELDA" o nome pelo qual é socialmente conhecida.

A ação foi inicialmente ajuizada e distribuída ao Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória. Todavia, aquele Juízo declinou da competência, com base no artigo 3º do Ato Normativo Conjunto nº 018/2014, sob o fundamento de que o assento de nascimento da requerente fora lavrado no Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais do Distrito Judiciário de Goiabeiras, cuja competência administrativa e inspecional pertenceria ao Juízo suscitante, para o qual determinou a redistribuição dos autos.

Para o Juízo suscitante, a competência definida pelo referido Ato Normativo se restringe à atividade administrativa e inspecional, não se aplicando a procedimentos de jurisdição voluntária, como ocorre no caso em análise. Ademais, destaca que o artigo 1º do mesmo Ato Normativo estabelece a competência plena e concorrente das Varas da Fazenda Pública em matéria de Registros Públicos, razão pela qual a competência deve ser firmada pela livre distribuição, que originalmente designou o Juízo suscitado.

Pois bem.

O ponto nodal da controvérsia reside na correta interpretação do Ato Normativo Conjunto nº 018/2014, a fim de estabelecer se a competência para processar e julgar as ações de retificação de registro civil é determinada pela regra de organização da atividade fiscalizatória dos cartórios ou se obedece à regra geral de competência concorrente entre os juízos especializados.

Em primeiro lugar, cumpre destacar que a Ação de Retificação de Registro Civil, embora tramite sob o rito da jurisdição voluntária, não encerra questão meramente administrativa. Ao contrário, a Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73), em seu artigo 109, estabelece um procedimento eminentemente judicial, que exige requerimento em petição fundamentada dirigida ao Juiz, oitiva obrigatória do Ministério Público e de eventuais interessados, e a possibilidade de ampla produção de provas. A natureza jurisdicional do ato é, portanto, inequívoca.

Nesse sentido, a análise do Ato Normativo Conjunto nº 018/2014, que fundamentou a decisão do Juízo suscitado, deve ser realizada à luz dessa premissa. O artigo 1º do referido ato é taxativo ao delimitar seu escopo: "
ORGANIZAR a atividade administrativa e inspecional referente ao foro extrajudicial [...] com competência plena e concorrente em matéria de Registros Públicos
". A redação do dispositivo, ao mesmo tempo em que define a finalidade administrativa e fiscalizatória da organização, ressalva a existência de uma competência jurisdicional que é "plena e concorrente"

Outrossim, a interpretação sistêmica do normativo impõe a conclusão de que a distribuição de serventias extrajudiciais entre as Varas, conforme detalhado no artigo 3º, destina-se exclusivamente ao exercício da atividade correcional e administrativa, não tendo o condão de estabelecer uma regra de competência jurisdicional absoluta. Entender de modo diverso significaria confundir a competência para fiscalizar com a competência para julgar, subvertendo a lógica da competência concorrente expressamente prevista no diploma.

Considerando ser a competência para a matéria de Registros Públicos concorrente entre os cinco juízos fazendários, o critério que deve prevalecer para a sua fixação é o da livre distribuição, conforme as normas processuais vigentes. A tentativa de vincular a competência jurisdicional ao cartório de origem do registro criaria uma regra de exceção não prevista em lei e em dissonância com o próprio ato normativo que se busca aplicar.

Não bastasse isso, o douto parecer da Procuradoria de Justiça corrobora integralmente essa linha de raciocínio. Conforme bem pontuado pelo
Parquet
, a pretensão da ação matriz não se confunde com procedimento administrativo, de forma que não há que se fixar a competência do juízo com base na previsão normativa que rege a atividade inspecional, devendo ser declarada a competência do juízo suscitado

Desta forma, impõe-se reconhecer que a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, ao declinar da competência, fundamentou-se em interpretação equivocada do Ato Normativo Conjunto nº 018/2014, o que justifica a procedência do presente conflito negativo de competência para firmar a competência do juízo para o qual o feito foi originariamente distribuído.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O CONFLITO
, para declarar a competência do JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL REG PÚBLICOS MEIO AMBIENTE E SAÚDE, nos termos do art. 1º do Ato Normativo Conjunto nº 018/2014 e das normas processuais de distribuição de competência.

Comunique-se ao d. Juízos Singulares. Decorrido o prazo, proceda como de praxe.

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
d
eclarar competente
o juízo
suscitado

(Quinta Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital).